Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-76.1993.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000040-76.1993.8.05.0045 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADOS COCEBE LTDA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1º, DO CPC. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO ENTE APELANTE, APÓS INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000040-76.1993.8.05.0045, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SUPERMERCADOS COCEBE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator